Tribunal: STF
Processo: ARE 1578093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DE RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI; 7º, inciso I; 37; 41; 60, § 4º, inciso III; 170; e 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    5. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



     6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.